Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704168-39.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: FABRICIO SOARES GATO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S/A em face da sentença (ID 42259467) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Fabricio Soares Gato Dias, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, § 1o, do CPC/15. O Apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Nas razões recursais (ID 42259471), sustenta, em síntese, que não foi intimado pessoalmente, por meio de aviso de recebimento, para dar impulso ao processo, conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal. Afirma ter havido violação ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, da economia e celeridade processuais. Requer a antecipação da tutela recursal. Preparo realizado (ID 42259472 e 42259473). Sem contrarrazões (ID 42259479). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Contudo, o Recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, por meio de uma única fundamentação, a seguir transcrita (ID 42259471, pág. 6): “Inicialmente, insta salientar que o presente Recurso de Apelação merece ser recebido no Duplo Efeito, pois, do contrário acarretará grave lesão ou de difícil reparação para o Apelante, conforme ficará demonstrado no presente inconformismo. Nesse desiderato, cumpre observar o art. 1012 do mesmo diploma processual, o qual deve ser interpretado favoravelmente ao Apelante, para o fim de suspender a r. sentença proferida pelo juiz a quo.” Como o Recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, nada a prover sobre o pedido genérico de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator